Tribunal: TJES
Processo: 5004257-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004257-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATHAIDE LOPES RIBEIRO

AGRAVADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O agravante sustenta estar em dificuldades financeiras, afirmando ser pescador e receber como única fonte de renda o auxílio financeiro emergencial pago pela Fundação Renova, no valor de aproximadamente R$ 2.000,00. O indeferimento baseou-se em um depósito de R$ 28.471,45, creditado em sua conta em julho de 2023, valor que, segundo o agravante, corresponde à correção monetária de indenização devida pela Fundação Renova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a presunção de hipossuficiência financeira do agravante foi corretamente afastada pelo juízo a quo; (ii) definir se a existência de crédito pontual em conta bancária justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência emitida pelo agravante goza de presunção relativa de veracidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à parte contrária a produção de prova em sentido contrário. Não havendo nos autos elementos suficientes que infirmem a condição financeira alegada, a concessão do benefício deve ser mantida.

4. O depósito isolado de R$ 28.471,45, oriundo de correção monetária paga pela Fundação Renova em decorrência do rompimento da barragem, não pode ser considerado como renda regular para fins de aferição de hipossuficiência, uma vez que não se trata de renda habitual, mas de valor compensatório.

5. O agravante comprovou, por meio de documentos, que sua única fonte de renda mensal provém de auxílio emergencial, e que reside em localidade humilde, sem indícios de posse de patrimônio que desabone sua alegação de hipossuficiência.

6. Não havendo provas contrárias apresentadas pelos agravados ou elementos nos autos que indiquem falsidade na declaração do agravante, deve prevalecer a presunção de veracidade de sua declaração de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária a produção de prova em contrário para elidir tal presunção. 2. A existência de crédito pontual em conta bancária, especialmente quando oriundo de indenização, não afasta automaticamente a condição de hipossuficiência, devendo ser considerado o contexto financeiro geral do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04/08/2009; STJ, AgInt no AREsp 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ATHAIDE LOPES RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Na Decisão de ID 7935083 deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
no ID 10246341, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões de
PRIME REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,
vez que não citada no processo.

Por fim, tendo em vista o lançamento por equívoco do Despacho de ID 10265929, torno-o sem efeito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ATHAIDE LOPES RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em dificuldade financeira, fazendo jus à assistência judiciária gratuita.

Segundo aduz, é pescador e sua única renda mensal provém do auxílio financeiro emergencial pago pela Fundação Renova, no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Afirma que seu pedido de gratuidade da justiça foi indeferido porque no mês de julho do ano de 2023 foi creditada a quantia de R$ 28.471,45 na sua conta corrente. Porém, argumenta que tal valor é referente à correção monetária paga pela Fundação Renova a todos os atingidos pelo rompimento da barragem.

Aduz que em agosto do mesmo ano havia R$ 17.172,22 em sua conta, como observado pelo Juízo a quo, porém, tal quantia corresponderia ao saldo remanescente do depósito anterior, e não a novo depósito.

Pois bem.
Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto
merecer acolhida a pretensão recursal da parte agravante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

via de regra
,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência"
(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793487 / PR, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914811 / SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação Dje: 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos. Revela-se, assim, não ser possível o reexame de tal conclusão, encontrando óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 95.223/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/5/2016; AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 489407 / RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data de Publicação DJe: 21/03/2017).

No mesmo sentido, menciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, enfatizando a possibilidade do juiz indeferir o benefício da gratuidade quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do mencionado diploma legal. Tal presunção, contudo, é relativa
.
No caso, não há nenhum elemento indicativo de que os agravantes Marli, Milena e Savio não são pessoas pobres no sentido da lei. A agravante Marli é servidora pública ocupante do cargo de trabalhadora braçal e percebe vencimentos mensais brutos no valor de R$1.201,20 (mil duzentos e um reais e vinte centavos). Os agravantes Milena e Savio são estudantes.
Diversa, contudo, é situação do agravante Fernando. Trata-se de um advogado que mantém vínculo empregatício com uma instituição de ensino superior, atividade pela qual percebe remuneração mensal de R$3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais). Logo, ele não pode ser considerado pobre no sentido da lei.
2. - Não restando configurado que qualquer dos agravantes tenha agido de má-fé ao postular a gratuidade de justiça, é incabível a imposição da multa prevista no parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38179000658, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO
.
1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza,

ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3.
Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179003982, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018.

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO COMPROVAÇÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC/15 as pessoas físicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, sendo a declaração de hipossuficiência financeira prova iuris tantum da condição alegada. 2
. Ao Magistrado incumbe o dever de analisar se a alegação de hipossuficiência é compatível com os demais elementos dos autos, e, observada a incongruência entre a alegação e os documentos dos autos, deve intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15. 3
. Não tendo a recorrente comprovado a hipossuficiência alegada, mesmo após a intimação com fundamento no §2º, do art. 99, do CPC/15, deve ser mantida a decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002360, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS DE BAIXO VALOR. BENEPLÁCITO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 3)
Do compulsar dos autos, verifica-se que a impossibilidade de pagamento das custas processuais é posta em xeque quando se leva em conta que a agravante é advogada e alega auferir renda mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que, de forma contraditória, informa que deixou de lucrar R$5.000,00 (cinco mil reais) durante o período em que ficou sem o aparelho telefônico e a normalidade de seus atendimentos. Somado a isso, em consulta realizada no site do TJES, é possível extrair que as custas processuais da ação indenizatória giram em torno de R$254,99 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), valor considerado de pouca monta se comparado às transações financeiras mensalmente realizadas pela agravante (fls. 31 a 38).

Muito embora solicitado o beneplácito em favor próprio, entende-se que há elementos nos autos capazes de infirmar a alegada necessidade e a ausência de recursos para satisfazer as despesas oriundas do processo
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179006076, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

EMENTA: GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. - Os elementos dos autos infirmam a declaração de pobreza firmada pelos agravantes.
Isto porque, não bastasse o fato de que se sentiram financeiramente aptos a adquirir por meio do contrato do qual decorre a demanda imóvel no valor de R$284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais), ambos são advogados e não há comprovação das despesas que elencaram. Ademais, na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda alusiva ao exercício 2017, ano-calendário 2016, o agravante Osmiro informou rendimentos tributáveis no valor de R$200.826,00 (duzentos mil e oitocentos e vinte e seis reais) e titularidade de bens e direitos no valor de R$521.695,13 (quinhentos e vinte e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e treze centavos). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179005018, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

In casu,
a parte agravante alega não possuir condições financeiras de suportar, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, o custo das despesas processuais da demanda de origem.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade à parte ora agravante por considerar que o mesmo não logrou êxito em demonstrar a condição de hipossuficiente pelos documentos encartados na origem.

Contudo, no caso em apreço, salvo prova em contrário, que até o momento não existe, o agravado realmente é pescador, tendo como renda mensal auxílio financeiro emergencial pago pela Fundação Renova, no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme documento de ID 7915620.

Ademais, ele reside em localidade humilde (Córrego Gameleira, s/n, Estrada de Barra Nova, São Mateus – ES, CEP: 29. 946-650), sendo que os agravados, em suas contrarrazões (ID 10246341), não apresentaram nenhuma evidência da riqueza do recorrente.

Por fim, o agravante juntou documento demonstrando que não entregou Declaração de Imposto de Renda nos anos de 2019, 2020, 2023 e 2024, sendo que em 2021 e 2022 apresentou declarações, porém, sem renda e sem bens.

Dessa forma, entendo inexistir nos autos evidências de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao ora recorrente, razão pela qual concluo merecer êxito a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ATHAIDE LOPES RIBEIRO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando o “decisum” objurgado, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte ora recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar